Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715870-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI VITORINO SORGATTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado, REMI VITORINO SORGATTO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0016555-13.2016.8.07.0018) iniciada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada rejeitou a alegação de inexigibilidade da execução, bem como indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento de pedido de revisão formulado em sede administrativa. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília em desfavor de TPL3 TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ, REMI VITORINO SORGATTO, JANETE VAZ REIS SORGATTO e RENATO ROMEU SORGATTO, partes individualizadas nos autos. O executado REMI VITORINO SORGATTO apresenta exceção de pré-executividade em que requer que seja reconhecida a inexigibilidade do valor em execução ou, alternativamente, a suspensão do presente cumprimento de sentença até o encerramento de pedido de revisão administrativo em trâmite junto ao Conselho de Gestão de Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF. Alega o executado que o título seria inexigível em virtude de ter a empresa TPL3 Transportes e Logística LTDA realizado em 2023 pedido administrativo de Revisão de Cancelamento com a Transferência de Incentivo – PRO-DF II, o qual já teve decisão favorável, com a revogação da Resolução 1017/2014 que havia cancelado o incentivo econômico à sociedade empresária ora citada. Aduz que, diante da revogação da Resolução 1017/2014, houve o cancelamento dos débitos dela decorrentes e, por isso, os débitos cobrados nesta ação seriam inexigíveis. A TERRACAP apresentou resposta à irresignação da parte executada. Decido. Não prosperam os argumentos da defesa. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de parcela de contrato de concessão de uso de imóvel com opção e compra dos imóveis denominados por LOTES 09, 10, 11, 12, CONJUNTO 05, TRECHO 05, ADE, POLO JK, SANTA MARIA-DF, proposta em desfavor de TLP TRANSPORTES LTDA, MARCIO SOARES DE QUEIROZ, REMI VITORINO SORGATTO, JANETE VAZ DOS REIS SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO. A obrigação executada neste cumprimento de sentença decorre do descumprimento de cláusulas do contrato de concessão de uso dos imóveis referentes ao não pagamento das taxas de ocupação, no período estabelecido no título executivo judicial. Frisa-se que as obrigações objetos desta execução não decorrem do cancelamento do incentivo econômico à executada, que se deu com a edição da Resolução 1017/2014, mas sim, do descumprimento do contrato NUTRA/PROJU no 21/2011 o que restou estabelecido na sentença ID 37602603, que transitou em julgado conforme certificado em ID 42169648 em 22/07/2019. O pedido de revogação administrativa de cancelamento com transferência de incentivo feito em 2023 não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Pelo mesmo motivo, não é admissível a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que o encerramento do pedido de revisão administrativo em trâmite junta ao COPEP/DF também não influencia nos valores referentes às taxas de ocupação não pagas e vencidas até a data de prolação do título judicial executivo. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Em consequência, deve ser acrescido ao débito o percentual de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Preclusa esta decisão, intimem-se os exequentes para trazer planilha atualizada do débito e indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC”. (ID 190726563.) - g.n. No agravo, o executado requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar o curso do cumprimento de sentença em tramite na origem para atender deliberação administrativa (Resolução 116/2023 do COPEP). Em suas razões, alega que a ação de conhecimento teria sido proposta sem “condição do seu prosseguimento”, pois os valores buscados nos autos “não poderiam ter sido cobrados extrajudicialmente e judicialmente”. Defende que o imóvel adquirido em concessão real de uso pela TERRACAP, por não possuir infraestrutura, teria sido sobrestado pela COPEP. Argumenta que o Conselho de Gestão de Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP, do qual participa a exequente TERRACAP, teria sobrestado, por meio da Resolução No 116/2023 – COPEP/DF, todas as cláusulas do contrato administrativo objeto dos autos, incluindo as taxas de ocupação e prazos, “até o efetivo cumprimento da infraestrutura básica no imóvel adquirido pelo cessionário, o que até o presente momento não foi efetivado no imóvel”, de modo que o prosseguimento do feito seria ilegítimo. Sustenta que as cláusulas contratuais, bem como a cobrança de taxas, impostos e demais encargos, estaria suspensa “até a conclusão da infraestrutura básica no local, sendo assim, como a determinação do COPEP retroage para atingir todo o contrato administrativo desde a sua origem evitando que tenhamos enriquecimento ilícito”. (ID 58201414 - Pág. 9.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 58201415 - Pág. 2.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença, visando o pagamento do valor atualizado de R$ 7.091.884,18, decorrente do inadimplemento quanto ao pagamento de parcela de contrato de concessão de uso de imóvel, com opção e compra de imóvel (IDs 152429863 e 187222893.) Nesta sede, o agravante se insurge contra a decisão agravada que rejeitou a alegação de inexigibilidade da execução e indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença. A esse respeito, argumenta que o imóvel objeto dos autos, obtido em concessão real de uso pela TERRACAP, por não possuir infraestrutura, teria sido sobrestado pelo Conselho de Gestão de Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP, do qual participa a exequente TERRACAP. Defende que, por meio da Resolução No 116/2023 – COPEP/DF, todas as cláusulas do contrato, incluindo as taxas de ocupação e prazos estariam sobrestadas “até o efetivo cumprimento da infraestrutura básica no imóvel adquirido pelo cessionário, o que até o presente momento não foi efetivado no imóvel”, ao que conclui que o prosseguimento do feito seria ilegítimo. Sustenta que as cláusulas contratuais, bem como a cobrança de taxas, impostos e demais encargos, estariam suspensas “até a conclusão da infraestrutura básica no local, sendo assim, como a determinação do COPEP retroage para atingir todo o contrato administrativo desde a sua origem evitando que tenhamos enriquecimento ilícito”. (ID 58201414 - Pág. 9.) Todavia, em que pese a alegação do agravante, cabe registrar que o título executivo judicial objeto de execução, na origem, decorre de sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu o inadimplemento dos executados quanto ao pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas mensais em atraso (taxa de ocupação mensal) do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra de Imóvel. (IDs 15680269 e 37602603.) Deste modo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a legislação processual esclarece que a extinção da execução pressupõe a satisfação da obrigação, a extinção da dívida por qualquer outro meio ou renúncia expressa do credor, situação não comprovada nos autos de origem (art. 924 do CPC), não podendo ser desconstituído o título executivo judicial em decorrência de pedido de revogação formulado em 2023 perante órgão administrativo que se quer integrou o feito. Nesse sentido: “(...) A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, somente é possível quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, pois o não cumprimento da obrigação no prazo de suspensão fixado conduz, nos termos da lei, ao retorno do processo ao seu curso. (...) Na hipótese, sequer foi noticiada a efetiva formalização de acordo entre as partes, e a inércia do credor em atender o comando judicial poderia até mesmo, em tese, configurar o abandono da causa e resultar na extinção do processo, desde que cumpridos os seus requisitos, como a intimação pessoal da parte, o que não se verifica na hipótese. Assim, não comprovada a satisfação da dívida, deve a execução ter o seu curso regular, anulando-se a r. sentença 3. Apelação conhecida e provida”. (07055666520208070017, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 9/11/2023.) - g.n. De outro lado, cabe registrar que a deliberação administrativa indicada pelo agravante (Resolução No 116/2023 – COPEP/DF), além de informar o deferimento de pedido de revisão administrativa em favor de empresa diversa dos autos (RV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), inexiste comprovação de que eventual benefício concedido poderia retroagir ou atingir o crédito garantido pelo título judicial exequendo, o qual reconheceu a obrigação do pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas mensais em atraso de taxa de ocupação mensal, o que sequer fora ventilado na origem, constituindo supressão de instância o ingresso na matéria. Portanto, ausente os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da tutela recursal visando suspender a execução para atender deliberação administrativa que não declara atingir a presente execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 16:55:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador